Tribunal: TJDFT
Processo: 0716646-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716646-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, RENATO LUCIO PEDRETTI DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS LIMITADOS A 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS POR ANALOGIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Súmula 603 do STJ, que havia sido aprovada em 22/02/2018, foi cancelada em 22/08/2018, ao julgar o Recurso Especial 1555722/SP. 2. A autorização para desconto de prestações em folha de pagamento é regulada pela Lei 10.830 de 17 de dezembro de 2003. 3. Entretanto, apesar de os empréstimos para desconto em conta corrente não serem limitados por legislação específica, para garantir a capacidade dos correntistas de honrar os compromissos assumidos junto à instituição bancária, sem prejuízo do sustento seu e de sua família, entendo que deve ser aplicada, por analogia, a limitação prevista em legislação que rege os descontos em folha de pagamento aos descontos em conta corrente, pois onde existe a mesma razão, aí se aplica o mesmo dispositivo legal (ubi eadem ratio ibi eadem jus). 4. Em que pese emergirem de previsão contratual legítima entabulada entre as partes, os descontos derivado dos empréstimos fomentados pelo Agravante, alcançam importe que lhe causa desequilíbrio financeiro, tornando-se nítido o prejuízo a sua própria subsistência. Portanto, impõem-se a limitação dos descontos no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos subtraídos os descontos compulsórios. 5. Agravo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 300 do Código de Processo Civil, asseverando que o acordão combatido teria ofendido a referida norma ao autorizar a antecipação dos efeitos da tutela na hipótese. Afirma que a tutela de urgência, seja ela antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não ocorreu no caso em debate; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, 113, 422, 427, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, asseverando que os princípios da boa-fé, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda devem prevalecer, não podendo ocorrer o descumprimento de uma obrigação licitamente pactuada, porquanto não há ilegalidade alguma ou abusividade nesse procedimento. Articula, ainda, que o acórdão combatido, que manteve a r. sentença que acolheu a pretensão inicial do recorrido limitando os descontos dos diversos contratos por ele firmados em 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, afronta o ato jurídico perfeito, uma vez que houve autorização para este procedimento em cada um dos contratos firmados, assim como o valor da prestação que vem sendo descontado atualmente encontra-se em perfeita sintonia com que fora previsto expressamente nas avenças. Ressalta que, estando às parcelas de cada contrato celebrado dentro do percentual legal de 30% (trinta por cento), não há dúvida sobrea legalidade dos descontos realizados pela PREVI, os quais se encontram dentro da margem consignável, principalmente quando considerando que cada contrato deve ser considerado em sua individualidade. Articula a possibilidade de favorecimento ao enriquecimento ilícito do recorrido. Requer seja concedido efeito suspensivo ao apelo especial e que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 300 do CPC, 113, 422, 427, 884, 885 e 886, todos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, pois tal dispositivo não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt nos EDcl na Pet 12.986/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028